Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-84.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE HOSPEDAGEM. Autora que refere ter contratado, em agência de viagens, acomodação em hotel em quarto com suíte e banheira de hidromassagem, o que não foi devidamente cumprido por ocasião da hospedagem. Ação ajuizada em face da agência de viagens e do hotel. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. A responsabilidade atribuída pelo art. 18 do CDC é

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE HOSPEDAGEM. Autora que refere ter contratado, em agência de viagens, acomodação em hotel em quarto com suíte e banheira de hidromassagem, o que não foi devidamente cumprido por ocasião da hospedagem. Ação ajuizada em face da agência de viagens e do hotel. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. A responsabilidade atribuída pelo art. 18 do CDC é objetiva e solidária entre todos aqueles que participam da cadeia produtiva, ou seja, todos os partícipes que auferiram algum lucro na transação. Nesse contexto, é indiferente a discussão acerca da culpa de cada um dos fornecedores, o que, se o caso, deverá ser discutido em eventual ação de regresso. Caso em que, contudo, as alegações iniciais não convencem, não sendo possível a aplicação da inversão do ônus da prova. Elementos que indicam que a autora efetivamente contratou e pagou pela acomodação sem suíte e sem banheira de hidromassagem, de modo que não houve qualquer prejuízo financeiro, pois o serviço oferecido foi equivalente ao contratado. Ademais, o mero aborrecimento decorrente da frustração parcial de suas expectativas não é suficiente para ensejar a condenação dos fornecedores em danos morais, pois não há notícia de qualquer defeito na prestação de serviços. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Recurso de apelação provido.